Tribunal: CARF
Processo: 17546.000448/2007-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000448/2007-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.096 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
EMBALABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA No 8 STF.
Sendo matéria de ordem pública, cabe reconhecer de ofício decadência
constatada à luz da Súmula Vinculante no 8 do STF.
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciadas no lançamento fiscal as razões de fato e
de direito que o amparam, e não verificado cerceamento de defesa, carecem
motivos para decretação de sua nulidade.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF No 28.
Súmula CARF no 28: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal
para Fins Penais
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SEGURADOS.
RESPONSABILIDADE. EMPRESA.
Incumbe à empresa promover a arrecadação e o recolhimento das contribuições
previdenciárias devidas por seus empregados, incidentes sobre as
remunerações que lhes foram pagas pela pessoa jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para declarar a decadência do lançamento até à competência de
nov/2000, inclusive.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000448/2007-43
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.096 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000448/2007-43

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campinas (SP) - DRJ/CPS, que julgou procedente NFLD no
35.889.647-9, referente às contribuições previdenciárias devidas pelos empregados e
contribuintes individuais que prestaram serviços à Embalabor Indústria e Comércio Ltda.,
incidentes sobre as remunerações que lhes foram pagas no periodo de fevereiro de 2000 a
dezembro de 2005.
A instância de piso assim descreve os termos da autuação e da impugnação (fls.
835/836):
Conforme o Relatório que constitui as fls. 48 a 50 dos respectivos autos, cuida o
processo em referencia da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n°
35.889.647-9, lavrada para efeito de constituição do crédito relativo às contribuições
previdenciárias devidas pelos empregados e contribuintes individuais que prestaram
serviços à Embalador Indústria e Comércio Ltda., incidentes sobre as remunerações que
lhes foram pagas no periodo de fevereiro de 2000 a dezembro de 2005, contribuições
essas que, apesar de descontadas daquelas remunerações, nào foram recolhidas pela
mencionada pessoa jurídica.
Acrescenta, o mesmo Relatório, que os elementos examinados durante a auditoria fiscal
c que serviram de suporte fálico para o lançamento foram as Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, apresentadas pelo sujeito passivo ao
AFPS Antônio Carlos Mori, bem como os dados por este coletados no sistema
informatizado da previdência social, relativos àquelas guias, e, também, as folhas de
pagamento do 13° salário correspondentes aos exercícios de 2000 a 2004.
Ainda, segundo o Auditor Fiscal, das contribuições objeto do lançamento foram
deduzidos os valores dos recolhimentos previamente efetuados pelo contribuinte, assim
como os correspondentes às deduções legais informadas cm GFIP, conforme
demonstrado no RADA - RELATÓRIO DF, APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTOS
APRESENTADOS.
Por fim, o Relatório da NFLD noticia a elaboração de Representação Fiscal para Fins
Penais, destinado a levar ao conhecimento da autoridade competente a prática de ato
que, em tese, caracteriza o crime de apropriação indébita previdenciária.
Inconformada com o procedimento fiscal, a notificada impugnou o lançamento por meio
do expediente protocolado sob n° 35381.001270/2006-89 (fls. 69 a 98), onde, em
apertada síntese, alega que:
a) O Agente Fiscal negou-se a verificar todos os aceitos realizados com os empregados;
b) Inexiste a prática de crime, bem como inexistem retenções não pagas, conforme
documentos anexos;
c) a empresa é optante do SIMPLES e, por isso, não pode sofrer sanções oriundas de
contribuições relativas à própria empresa, seguro de acidente do trabalho e outras
entidades;
d) diante das irregularidades contidas na NFLD, o débito lançado, além da absurda
inclusão de multa e juros, torna-se ilíquido, impossível de ser exigido;
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.096 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000448/2007-43

e) ambas as leis em que o INSS se apoia para realizar o lançamento - a saber, Lei n°
7.787/89 e Lei n° 8.212/91 -, apresentam-se em descompasso com o art. 195, I, da
Constituição Federal, que adota o conceito de "salários" na forma consagrada no Direito
do Trabalho;
f) a exigência formulada na NFLD caracteriza enriquecimento sem causa, na medida em
que o ente previdenciário elege o solidário passivo para fiscalizar, sem, contudo,
verificar se já não houve adimplemento do devedor principal, para, somente após,
arbitrar o "pseudo tributo" devido;
g) o arbitramento efetuado pela auditoria fiscal, sem exame de documentos como folhas
de pagamento, cartões de ponto, livro de registro de empregados, recibos de pagamento
de salários, etc, caracteriza cerceamento de defesa, por ausência do devido processo
legal;
i) a relação entre a Administração Pública e o particular deve pautar-se no princípio da
boa-fé, que exige do agente público, no exercício do seu múnus, lealdade assim em face
de sua repartição, como perante o contribuinte;
j) a Ordem de Serviço n° 165, de 11-7-1997 é ilegal, por haver extrapolado as suas
funções instrutórias, criando normas relativas à base de cálculo das contribuições sociais
devidas ao INSS;
k) uma vez que o Sr. Fiscal fez questão de frisar a ocorrência do crime de apropriação
indébita, deve ser colocada a questão de saber a razão pela qual o legislador optou pela
criminalização
da conduta do contribuinte descumpridor de seus
deveres
especificamente tributários, uma vez que isto afronta a Constituição Federal, que proíbe
a prisão por dívida; e que
l) relevante, também, é a questão de saber qual a qualificação jurídica adequada para a
conduta descrita no inciso II do art. 2o da Lei n° 8. 137/90. tendo em vista que o "deixar
de recolher" tanto pode resultar i) do propósito puro e simples de não pagar o tributo,
ainda que o sujeito passivo tenha condição de fazê-lo, ii) da absoluta impossibilidade
material de realizar o pagamento, à míngua dos correspondentes recursos financeiros c
iii) de decisão do contribuinte de efetuar outros pagamentos, indispensáveis para que
sua empresa continue em atividade.
A exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau (fls. 834/847), sendo
proferida decisão cuja ementa a seguir se transcreve:
PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS EMPREGADOS.
ARRECADAÇÃO E RECOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA.
Incumbe à empresa promover a arrecadação e o recolhimento das contribuições
previdenciárias devidas por seus empregados, incidentes sobre as remunerações que
lhes foram pagas pela pessoa jurídica.
O recurso voluntário foi interposto em 25/03/2008 (fls. 853 e ss), sendo nele
repisados os argumentos da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
De pronto, é necessário reconhecer a existência de decadência parcial do
lançamento, matéria de ordem pública e preliminar de mérito, como cediço, e cognoscível de
ofício. Explico.
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.096 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000448/2007-43

Nos termos do art. 103-A da Constituição Federal (CF) e da Lei no 11.417/06, o
Supremo Tribunal Federal (STF) pode editar enunciado de súmula que, a partir de sua
publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública federal. Tais ditames são observados, aliás, na alínea 'a' do
inciso II do § 1o do art. 62 do Anexo II do RICARF.
Nesse contexto, e no tocante ao prazo decadencial do direito do Fisco de constituir
as contribuições previdenciárias, foi publicado em 20/06/2008 o seguinte enunciado sumular do
STF:
Súmula Vinculante no 8: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
No precedente representativo da Súmula, o RE no 556.664, j. 12/06/2008, foi
explicitado pelo relator Ministro Gilmar Mendes que "o Fisco está impedido, fora dos prazos de
decadência e prescrição previstos no CTN, de exigir as contribuições da seguridade social".
Na espécie, a contribuinte foi cientificada do lançamento em 13/07/2006. Assim,
independentemente da contagem do prazo ser regida pelo art. 173, inciso I, ou pelo art. 150, § 4o,
ambos do CTN, é fato que se encontram decaídos os fatos geradores relativos às competências
até novembro/2000, inclusive.
Cabe destacar, noutro giro, que o CARF não possui competência no que diz
respeito a controvérsias penais, sendo o processo penal a seara apropriada para a discussão
dessas questões, e o Ministério Público o ente estatal encarregado de movimentar a ação penal e
fazer a denúncia frente aos órgãos do poder judicante, nos termos dos arts. 127 e 129 da CF.
A Receita Federal do Brasil, por sua vez, apenas elabora representação fiscal para
fins penais, voltada ao Parquet, noticiando a ocorrência de conduta que, em tese, se adequa a
tipos penais, em procedimento esse que foi objeto de repercussão geral no RE no 1.055.941,
cabendo registrar que o STF fixou em 04/12/2019 a seguinte tese sobre o assunto:
1 – É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF
e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o
lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal, para fins criminais, sem a
obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das
informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle
jurisdicional.
2 – O compartilhamento pela UIF e pela Receita Federal do Brasil, referente ao item
anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de
sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de
apuração e correção de eventuais desvios.
Note-se, ademais, que o CARF já consolidou sua jurisprudência no sentido de que
não possui competência no que tange a controvérsias versando sobre o processo administrativo
de representação fiscal para fins penais, e de que o relatório de vínculos tem caráter informativo,
não comportando exame por este órgão e seus Colegiados – vide respectivas súmulas:
Súmula CARF no 28: O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Súmula CARF no 88: A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de
Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a
auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.096 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000448/2007-43

âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Dessa feita, resta clara não competir a esta Turma a análise das alegações da
recorrente sobre a “inexistência de crime”, “absolvição”, “crime de apropriação indébita” e
“inexigibilidade de outra conduta”.
Também a irresignação da interessada voltada à pretensa incompatibilidade das
Leis no 7.787/89 e no 8.212/91 com a CF têm o seu exame tolhido, face ao disposto na Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Noutro giro, cumpre observar que a peça recursal, como um todo, é bastante
genérica, reportando-se, inclusive, a aspectos que não são pertinentes à lide posta.
São expendidas, por exemplo, diversas laudas a manifestar inconformismo ante a
Ordem de Serviço do INSS no 165/97, que trata de arbitramento de contribuições sociais, norma
essa a qual, entretanto, não foi sequer aplicada na espécie, conforme a leitura mais cuidadosa do
Relato Fiscal e da fundamentação legal da NFLD permite de imediato constatar.
Afirma a recorrente, além disso, ser optante do Simples, porém, versando a
autuação em comento sobre as contribuições previdenciárias devidas pelos segurados, revela-se
deslocada tal assertiva, pois nenhum impacto tem essa adesão ao regime simplificado nas
obrigações tributárias examinadas, o que seria diverso, caso tratasse o lançamento de
contribuições patronais.
Estende-se, em outra vertente, em considerações sobre o princípio da boa-fé, não
especificando, contudo, de que maneira teria sido tal princípio não observado no caso concreto.
Nesse rumo, traz ilações, ainda, sobre a violação ao princípio do enriquecimento
sem causa, cogitando que, como “solidário passivo”, foi prejudicado pela não verificação do
recolhimento do tributo pelo obrigado principal, o que poderia, em tese, acarretar o pagamento
em duplicidade da exação.
Não trata o lançamento, contudo, de sujeição passiva solidária, mas sim de
responsabilidade direta da recorrente por substituição tributária, consoante disposto no inciso I
do art. 30 da Lei no 8.212/9, c/c o art. 4o da Lei no 10.666/03, ambos devidamente reportados na
NFLD.
Tal responsabilidade própria não comporta qualquer benefício de ordem,
tampouco verificação prévia do recolhimento do tributo por parte do empregado, à míngua de
qualquer previsão normativa assim o prescrevendo.
A recorrente ainda alude à falta de consideração, pela fiscalização, de “todos os
acertos realizados com os empregados”, entendendo, no mais, terem sido insuficientes os
elementos examinados pela auditoria fiscal, o que ensejaria a nulidade da autuação.
Não discordando das bem colocadas razões da vergastada sobre esses temas, e
cingindo-se a interessada a reprisar os argumentos da impugnação, transcrevo os fundamentos
daquela decisão a respeito, de maneira a integrar o presente voto:
a) Da suposta recusa do Auditor Fiscal em verificar todos os acertos realizados com os
empregados
Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.096 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000448/2007-43

O argumento da empresa padece de maiores esclarecimentos quanto à situação de fato a
que se reporta, assim como da ausência da respectiva comprovação. Ficam, assim, sem
resposta as seguintes perguntas:
- que acertos são esses, que o agente do Fisco negou-se a verificar?
- de que forma eles estão documentados?
- se existem elementos materiais de comprovação dos mesmos, por que a empresa não
os trouxe com sua defesa?
- por outro lado, se os acertos de que fala são as rescisões de contrato de trabalho que
acompanham a impugnação, em que medida eles são aptos a demonstrar a
improcedência, no todo ou em parte, do presente lançamento? Dizemos isto porque,
levando-se em conta que o lançamento foi construído como base nas GF1P elaboradas
pelo próprio sujeito passivo, de duas uma:
a) ou tais rescisões de contrato estão computadas nas GFIP, hipótese em que foram,
indiretamente, contempladas no trabalho fiscal;
b) ou elas não estão computadas nas GFIP, hipótese em que a fiscalização teria lançado
valor menor do que o devido, porquanto teria deixado dc contemplar as verbas
remuneratórias incluidas naqueles "acertos".
Seja como for, deveria a empresa ter minudenciado, em sua impugnação, o que
exatamente quer dizer quando insinua que o lançamento estaria viciado cm razão da
alegada recusa do Auditor Fiscal em verificar todos os acertos (sic) realizados com seus
empregados. Mais do que isto, deveria, também, ler apontado, com números, onde estão
as falhas da NFLD, decorrentes da mencionada recusa.
Da maneira excessivamente vaga como apresentada a argumentação em comento, fica
este órgão julgador impossibilitado de tecer maiores considerações sobre a matéria.
(...)
h) Dos elementos examinados pela auditoria fiscal
Argúi, a impúgname, que restou caracterizado o seu cerceamento de defesa, na medida
em que a agente do Fisco, para a realização da auditoria, deixou de examinar
documentos como folhas de pagamento, cartões de ponto, livro de registro de
empregados, recibos de pagamento de salários, etc.
Ora, ressalvando-se que foram sim, examinadas algumas folhas de pagamento (como já
explicitado no relatório do presente acórdão), temos que restou desnecessário ao AFPS
notificante compulsar todos os elementos citados no parágrafo anterior, porquanto os
dados suficientes para a realização do lançamento encontravam-se nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdencia Social - GFIP, elaboradas pela
própria impugnante.
Dito de modo mais preciso, os valores correspondentes aos fatos geradores (pagamentos
de remunerações) das contribuições lançadas encontram-se demonstrados nas GFIP
apresentadas à Fiscalização ou, simplesmente, constantes do sistema informatizado da
previdência social.
Sobre a aptidão dessa guia, para servir como suporte fático do lançamento, vale
reproduzir, aqui, o § 2o do art. 30 da Lei n° 8.212/91, in verbis:
Art. 32 A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por intermédio de
documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(...)
§ 2° As informações constantes do documento de que trata o inciso IV, servirão como base de
cálculo das contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social –INSS, bem como
comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários.
Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.096 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000448/2007-43

Não era, pois, necessária a verificação de oulros documentos, como deseja o
contribuinte, em virtude de a GFIP espelhar os respectivos dados relevantes para a
feitura do Lançamento.
E claro que a presunção de veracidade dos dados constantes dessa guia de recolhimento
pode ceder passo diante de demonstração de erro no seu preenchimento. Todavia, a
empresa não traz, em sua defesa, elementos que demonstrem tal ocorrência, de modo
que mantém-se a presunção de que os dados estampados nas GFIP apresentadas à
Fiscalização, ou existentes no sistema informatizado da previdência social,
correspondem à realidade dos fatos.
Não houve, pois, cerceamento de defesa, mas, tão somente, ausência de provas, na
impugnação, de que os dados coletados pela AFPS notificante encontram-se dissociados
da realidade.
Sem razão, assim, a interessada também quanto a esses pontos.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para declarar a
decadência do lançamento até à competência de nov/2000, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital